Tribunal: TJBA
Processo: 8160284-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160284-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: AURANTIACA AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF/88). ALEGAÇÃO DE EMBARGO POR TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano, do fato da administração e do nexo causal.

II - O inadimplemento absoluto do contrato de participação financeira, caracterizado pela não execução das obras no prazo estipulado, gera o dever de restituir os valores pagos pelo consumidor, acrescidos de multa contratual.

III - A alegação de embargo por terceiro, desacompanhada de prova, não afasta a responsabilidade da concessionária, especialmente quando a obtenção de licenças e autorizações era de sua responsabilidade contratual.

IV - A inversão do ônus da prova é cabível em casos de evidente hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária, aplicando-se o art. 357, III, do CPC.

V -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8160284-27.2020.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelada,
AURANTIACA AGRICOLA LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto